Tribunal: TJMT
Processo: 1005380-97.2017.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005380-97.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 467.331.919-20 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), MARLENE DE LOURDES KOGIKOWSKI - CPF: 378.541.271-15 (APELANTE), TACIANE FRANCIELE VIEIRA BARROCO - CPF: 002.483.762-84 (APELANTE), LEONES VIEIRA - CPF: 002.859.182-81 (APELANTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0558-04 (APELANTE), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ISABELLA MARIA MONTEIRO BORGES - CPF: 397.553.528-80 (APELANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), RODRIGO FERRARI IAQUINTA - CPF: 409.387.248-19 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - CPF: 205.627.808-15 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0558-04 (APELADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ISABELLA MARIA MONTEIRO BORGES - CPF: 397.553.528-80 (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), RODRIGO FERRARI IAQUINTA - CPF: 409.387.248-19 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - CPF: 205.627.808-15 (ADVOGADO), LAURO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 467.331.919-20 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), MARLENE DE LOURDES KOGIKOWSKI - CPF: 378.541.271-15 (APELADO), TACIANE FRANCIELE VIEIRA BARROCO - CPF: 002.483.762-84 (APELADO), LEONES VIEIRA - CPF: 002.859.182-81 (APELADO), FABIO SCHONHOFEN PANKOWSKI - CPF: 538.437.540-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - CPF: 299.163.538-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA RÉ E DESPROVEU O RECURSO DOS AUTORES.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Recursos de Apelação Cível. Ação de Indenização por Acidente de Trânsito. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento da culpa exclusiva da condutora do veículo – Responsabilidade solidária das Requeridas – Indenização por lucros cessantes em parcela única – Danos materiais e morais – Limites da cobertura securitária da Apólice –
Recursos das Requeridas parcialmente providos. Recurso dos Autores Desprovidos.

I. Caso em exame

1. Quatro Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da condutora, locadora, locatária e seguradora de veículo automotor em decorrência de acidente de trânsito, e condenou todas as Requeridas ao pagamento solidário de indenização por danos morais e materiais, lucros cessantes e despesas médicas.

II. Questões em discussão

2. Analisar: a) a existência de culpa exclusiva da vítima ou concorrente; b) a extensão e os critérios da indenização por lucros cessantes, inclusive pagamento em parcela única, termo final e inclusão de 13º salário; c) o valor da indenização por danos morais; d) a comprovação das despesas médicas e a adequação do valor fixado; e) a validade da Tabela FIPE para apurar o valor da motocicleta; f) o enquadramento de despesas médicas e lucros cessantes na cobertura de danos corporais; g) a destinação do salvado.

III. Razões de decidir

3. Confirmada, com base em prova técnica, a culpa exclusiva da Apelante/Requerida, condutora do Jeep/Renegade, que desrespeitou a preferência de via em cruzamento não sinalizado, afasta-se a alegada excludente de responsabilidade civil (culpa exclusiva da vítima) e a tese de concorrência de culpas.

4. Correta a responsabilização solidária da locadora, da locatária e da seguradora, com base no art. 932, III, do Código Civil, no Enunciado 492 da Súmula do STF e na jurisprudência do STJ.

5. Deve ser mantida a sentença que condenou as Requeridas ao pagamento da pensão mensal em parcela única, conforme autorizado pelo art. 950, parágrafo único, do Código Civil, considerando a capacidade econômica das Requeridas.

6. Se existe prova de vínculo empregatício formal ao tempo do sinistro, o valor da pensão deve corresponder
ao salário recibo.

7. O termo final da pensão deve corresponder à expectativa média de vida do brasileiro, que é de 76,4 anos, conforme dados do IBGE.

8. As despesas médicas indenizáveis foram reduzidas para R$ 790,00, por inexistência de provas quanto aos demais valores alegadamente despendidos.

9. O valor da motocicleta deve ser mantido conforme a Tabela FIPE da época do acidente, por ser critério consolidado na jurisprudência.

10. A indenização por dano moral foi reduzida para R$ 30.000,00 ao Autor vítima e R$ 15.000,00 para cada familiar (esposa e filhos), pois tal quanta melhor se enquadra ao caso concreto.

10. Os lucros cessantes e despesas médicas estão compreendidos na cobertura de RCF – Danos Corporais.

11. O salvado deve ser entregue à Requerida que efetuar o pagamento da indenização pela perda total da motocicleta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso dos Autores desprovido. Recursos das Rés parcialmente providos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 186, 927 e 950, parágrafo único; Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 29, III, “c” e 44; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.171.033/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 18/3/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.131.195/GO, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 1/7/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
801.951/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/6/2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1005380-97.2017.8.11.0037

São quatro Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste-MT nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito ajuizada por
Lauro Rodrigues Vieira
,
Marlene de Lourdes
Kogikosk
,
Taciane
Franciele Vieira Barroco
e
Leones
Vieira
em face das empresas
Bayer S.A.
,
Localiza Rent. A
Car
S.A.
,
Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.
e de
Isabella Maria Monteiro Borges
.

A Julgadora
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as Requeridas ao pagamento solidário de:

a) lucros cessantes, no valor correspondente a um
salário mínimo
, contabilizado mensalmente desde a data do sinistro até a data em que Lauro Rodrigues Vieira complete 78 anos, incluído o 13º salário, em parcela única, com correção monetária pelo INPC e juros de mora desde o evento danoso;

b) ressarcimento decorrente da perda total da motocicleta no valor de R$ 5.545,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios legais, ambos a partir do evento danoso;

c) reembolso dos valores despendidos para tratamento médico no valor de R$ 10.990,00 (dez mil, novecentos e noventa reais), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora dede o desembolso;

d) indenização por dano moral, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para Lauro Rodrigues Vieira e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada familiar (esposa e filhos), com correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento e juros moratórios desde o evento.

Em relação à Mapfre Seguros Gerais S.A, a Juíza singular ressaltou que sua responsabilidade está restrita aos limites das coberturas e valores estabelecidos na apólice.

Consignou, também, que eventual valor recebido a título de seguro obrigatório deverá ser abatido do montante da condenação.

Por fim, condenou as Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O primeiro Recurso foi interposto por Lauro Rodrigues Vieira e outros
. Almejam a reforma parcial da sentença, para que a pensão seja fixada no valor da sua renda ao tempo do acidente, qual seja: R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser paga em parcela única.

Requerem o reembolso de despesas médicas no valor de R$ 18.490,00 (dezoito mil, quatrocentos e noventa reais).

Pugnam pela majoração da verba indenizatória de cunho moral de todos os Apelantes para que seja fixada, no mínimo, em 100 (cem)
salários mínimos
ao tempo do acidente, e que as Recorridas sejam condenadas ao pagamento vitalício de 01 (um)
salário mínimo
para cuidadora a ser contratada para o Apelante, desde a data do acidente.

Almejam que seja declarado que o valor máximo da apólice da Apelada Mapfre é de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) ao tempo do acidente.

Bayer S.A. e Isabella Maria Monteiro Borges
, alegam que não são culpadas pelo acidente e imputam a responsabilidade exclusiva a Lauro Rodrigues Vieira.

Ressalvam que o Recorrido não era habilitado para conduzir a motocicleta, que o veículo estava em mau estado de conservação, com pneus “carecas” e, no momento do acidente, não utilizava capacete, o que causou traumatismo craniano.

Requerem que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima e afastado o dever de indenizar.

No que tange ao valor da motocicleta, alegam que não é possível considerar o valor da Tabela FIPE, pois o veículo jamais alcançaria tal montante, dado seu mau estado de conservação.

Quanto às despesas médicas, reiteram a impugnação do documento referente às sessões de fonoaudiologia, ao preço de R$ 60,00 (sessenta reais) cada, pois não há prova do pagamento pelo Apelado. Entendem que o documento é suspeito pois a grafia errada da palavra sessões (no documento consta o termo seções) deixa entrever que a pessoa que o preencheu não tem intimidade com a área de atuação profissional.

Argumentam, também, que não há prova do pagamento dos demais orçamentos e pedidos carreados para os autos, em especial porque o próprio Apelado trouxe provas de que o tratamento médico foi custeado pelo SUS.

Impugnam o termo final para o pagamento da pensão. Afirmam que a expectativa de vida do brasileiro no Estado de Mato Grosso é de 71,8 anos.

Por fim, insurgem-se quanto ao valor da indenização por dano moral. Aduzem que a Julgadora singular não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Mapfre Seguros Gerais S.A.
pugna pela reforma da sentença, para que haja pronunciamento quanto às coberturas contratadas.

Aduz que os lucros cessantes e despesas médicas são enquadradas na cobertura de RCF – Danos Corporais.

Sustenta a inexistência de solidariedade entre Segurado e Seguradora.

Aduz que a condenação ao pensionamento deve ser revisada, pois não foi aplicado o percentual encontrado em perícia e que não há falar em recebimento de 13º salário.

Argumenta que, no caso, não é possível o recebimento em parcela única.

Assevera que devem ser ajustados os honorários de sucumbência sobre o valor do pensionamento.

Segue alegando que deve constar no dispositivo a transferência do salvado para si, livre e desembaraçado de qualquer ônus, ou, em caso de impossibilidade de transferência do bem, seja decotado o valor de 40% (quarenta por cento).

Por fim, argumenta que os Apelados não comprovaram os requisitos da responsabilidade civil e, portanto, é incabível qualquer reparação indenizatória.

A Recorrente
Localiza Rent. A
Car
S.A.
, por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não tem vínculo direto com o evento danoso.

Argumenta que a responsabilidade solidária prevista no Enunciado da Súmula n. 492 do STF é inaplicável ao caso concreto por ser ultrapassada, foi editado para casos de culpa concorrente, desconsidera a evolução do mercado de locação, atualmente amplamente regulamentado, e porque não houve qualquer conduta culposa da locadora, nem defeito no veículo.

No mérito, sustenta a falta de nexo de causalidade entre sua conduta e o acidente.

Ressalta que não praticou ato ilícito, tampouco tinha como prever ou evitar o acidente, que decorreu de ação exclusiva de terceiros (condutora) ou da própria vítima.

Também imputa a culpa exclusiva ao Apelado condutor da motocicleta, sob alegação de que não era habilitado, conduzia a motocicleta em alta velocidade, o veículo estava malconservado, pois apresentava problemas nos freios e pneus e, possivelmente, conduzia a motocicleta sem capacete.

De acordo com a Recorrente, tais infrações não foram analisadas pelo julgador na sentença e são suficientes de afastar ou reduzir a sua responsabilidade.

Pugna, caso não seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima, que seja atribuída culpa concorrente, com base nos artigos 944, parágrafo único, e 945, ambos do Código Civil, com a redução da verba indenizatória proporcionalmente à culpa da vítima.

Insurge-se quanto à condenação ao pensionamento. Aduz que não é devido porque não contribuiu para o acidente. Afirma que a vítima ficou apenas com invalidez parcial, pois manteve capacidade laborativa; assim, a pensão vitalícia imposta não se justifica.

Argumenta que deve ser afastado o pagamento em parcela única, já que é incompatível com a natureza alimentar da pensão e pode gerar enriquecimento ilícito.

Propõe a substituição da constituição de capital por seguro-fiança ou garantia real, nos termos do artigo 533, §2º, do CPC.

Por fim, insurge-se quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre pensão mensal e a fixação dos honorários. No seu entender, os juros devem incidir a partir do vencimento de cada parcela e não do evento danoso, e os honorários, por se tratar de verba periódica, devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas mais 12 vincendas.

Contrarrazões de Lauro Rodrigues Vieira e outros no Id. 250382170, da Mapfre Seguros Gerais S.A. no Id. 250382171 e da Bayer do Brasil S.A. e Isabella Maria Monteiro Borges no Id. 250382172.

Em 04/11/2024, os Recursos foram distribuídos à Relatoria do Desembargador Dirceu dos Santos que intimou os Apelantes Lauro Rodrigues Vieira e outros para que comprovassem a necessidade dos benefícios da justiça gratuita.

Os Autores/Apelantes recolheram o preparo, o processo foi pautado e retirado de pauta.

O Relator reiterou a intimação dos Autores/Apelantes para que juntassem documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência financeira. Os Recorrentes informaram que já haviam recolhido o preparo.

Em 01/03/2025, do Desembargador Dirceu do Santos determinou a redistribuição dos Recursos à minha relatoria dada a prevenção decorrente do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000900-56.2018.8.11.0000.

Os autos foram enviados ao gabinete da Desembargadora Maria Helena G. Póvoas que, na sequência, determinou a remessa ao meu gabinete.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso versa sobre responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito envolvendo o Autor/Recorrente Lauro Rodrigues Vieira, que pilotava uma motocicleta, e a Requerida/Apelante Isabella Maria Monteiro Borges, que conduzia um veículo Jeep/Renegade.

A demanda foi ajuizada por Lauro Rodrigues Vieira, sua esposa Marlene de Lourdes
Kogikoski
e por seus filhos
Taciane
Franciele Vieira Barro e
Lones
Vieira, em face de Isabella Maria Monteiro Borges, Bayer S.A., Localiza Rent A
Car
S.A. e Mapfre Seguradora Gerais S.A.

Na inicial, os Autores alegaram que, em 18/08/2017, por volta das 11h10min, Lauro Rodrigues Vieira foi vítima de grave acidente de trânsito ao trafegar pela Rua Minuano, no sentido do Bairro Jardim Luciana.

De acordo com o relato, conduzia sua motocicleta e, ao cruzar a Rua Antônio Salomão, que não era sinalizada, foi atingido pelo veículo Jeep/Renegade, que seguia pela outra via.

Explicitaram que o Jeep/Renegade é de propriedade da empresa Localiza Rent A
Car
S.A., segurado pela Mapfre Seguradora Gerais S.A., estava alugado para a Bayer S.A. e era conduzido por Isabella Maria Monteiro Borges.

Alegaram que a motorista trafegava em alta velocidade e não respeitou a preferência de quem seguia pela direita.

Aduziram que, com o impacto, Lauro Rodrigues Vieira foi arremessado a cerca de vinte metros do local do choque, e parou desacordado ao lado do meio-fio.

Consoante narrado na inicial, a colisão resultou na perda total da motocicleta e causou lesões gravíssimas, incluindo fratura craniana, quase amputação da perna esquerda e invalidez total para o trabalho.

Os Autores alegaram que as Requeridas respondem solidariamente pelos danos. A Bayer S.A., porque foi omissa ao não orientar adequadamente sua preposta quanto ao uso responsável do veículo. A Localiza Rent A
Car
S.A., porque não fiscalizou o cumprimento das normas por parte dos contratantes.

Quanto a Isabella Maria Monteiro Borges, aduziram que dirigia de forma imprudente e em desrespeito às regras de circulação. Por fim, imputaram responsabilidade à Mapfre Seguradora em virtude do Contrato de Seguro firmado com a proprietária do veículo, nos limites da apólice.

Ao final, requereram a condenação solidária das Requeridas, observados os limites da apólice quanto à Mapfre Seguradora, ao pagamento de:

a) indenização por lucros cessantes para Lauro Rodrigues Vieira, em parcela única, correspondente a 286 prestações mensais de R$ 3.000,00 (três mil reais), com inclusão de gratificação anual (13º salário), até a estimativa de vida de 78 anos (a ser completado em 14/07/2038);

b) sucessivamente, caso o pagamento em parcela única não seja acolhido, requereram a fixação da pensão mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), equivalente a 3,2
salários mínimos
à época, com reajuste com base no Enunciado Sumular n. 490 do STF, a ser paga mês a mês, até o óbito de Lauro Rodrigues Vieira;

c) se rejeitada a aplicação do Verbete 490, do STF, requereram que a pensão mensal seja corrigida anualmente pelo INPC, com marco em 1º de janeiro de cada ano, conforme o acumulado do ano anterior;

d) indenização por dano moral, no valor mínimo de 150
salários mínimos
para cada Autor, com a ressalva de que eventual fixação em valor inferior não enseja sucumbência recíproca ou proporcional, por se tratar de pedido estimativo;

e) a constituição de capital para garantir o pagamento da pensão, caso fixada mensalmente;

f) ressarcimento do valor da motocicleta, que sofreu perda total, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção até o efetivo pagamento;

g) reembolso de despesas médicas suportadas até o ajuizamento da demanda, no valor de R$ 17.250,00 (dezessete mil, duzentos e cinquenta reais), atualizado até a quitação; e

h) custeio de futuros tratamentos médicos, de reabilitação ou decorrentes do agravamento das sequelas, enquanto persistirem os efeitos do acidente.

Na sentença, a Juíza singular deferiu o pedido de pagamento da pensão em parcela única, fixou o valor da verba alimentar em 01 (um)
salário mínimo
, contabilizado mensalmente desde a data do sinistro até a data em que Lauro Rodrigues Vieira complete 78 anos, incluído o 13º salário, com correção monetária pelo INPC e juros de mora desde o evento danoso.

Em relação à motocicleta, aplicou o valor da tabela Fipe da data do acidente e determinou o ressarcimento de R$ 5.545,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), com correção monetária pelo INPC e juros moratórios, ambos a partir do evento danoso;

No que tange ao tratamento médico, consignou que há provas de despesas no valor de R$ 10.990,00 (dez mil, novecentos e noventa reais) e condenou as Requeridas ao pagamento desse montante, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora desde o desembolso;

Fixou o dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para Lauro Rodrigues Vieira e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada familiar (esposa Marlene de Lourdes
Kogikoski
e filhos
Taciane
Franciele Vieira Barro e
Lones
Vieira), com correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento e juros moratórios desde o evento.

Indeferiu o pedido de custeio futuro de tratamentos médicos decorrentes do acidente, porque é fundado em evento futuro e incerto.

Em relação à Mapfre Seguros Gerais S.A, a Juíza singular ressaltou que sua responsabilidade está restrita aos limites das coberturas e valores estabelecidos na apólice.

Consignou, também, que eventual valor recebido a título de seguro obrigatório deverá ser abatido do montante da condenação.

Todos recorreram da sentença e, desde logo, registro que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente Localiza Rent A
Car
S.A. será analisada juntamente com o mérito, pois na prefacial a Apelante alega que não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do acidente. Ou seja, a questão se entrelaça com o mérito.

A primeira controvérsia a ser dirimida diz respeito à culpa pelo sinistro.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, a responsabilidade é subjetiva e, portanto, deve ser examinada a partir do artigo 186 do Código Civil, que trata da chamada responsabilidade aquiliana, fundada na culpa em qualquer das suas modalidades (negligência, imprudência e imperícia).

Importa verificar quem deu causa ao sinistro que causou os danos ao Apelante Lauro Rodrigues Vieira, já que nos termos do artigo 927 do Código Civil,
“aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Sabe-se, também, que para o dever de indenizar é necessária a presença, além do dano e da culpa, do nexo de causalidade, pois não há falar em responsabilidade civil se o resultado lesivo não decorrer especificamente da violação à norma.

Assim, somente quando o autor da demanda comprova a presença dos três elementos é que sobrevém a responsabilidade civil e fica configurada a obrigação de indenizar.

É pertinente ressaltar, também, que a concorrência de culpa exige que a atuação da vítima interfira no resultado e contribua para o evento danoso.

Rui
Stoco
ensina que:

[...] a questão se resume em verificar a causa eficiente do fato danoso e se resolve apenas e tão-somente no plano da causalidade material, de modo que,
ainda que a vítima tenha agido com culpa, dever-se-á verificar se sua atuação interferiu no resultado e contribuiu para a sua ocorrência.

Inexistindo esse liame, a causa eficiente do resultado danoso terá sido outra e outro o responsável único pela reparação.

(
in
"Tratado de Responsabilidade Civil", 5ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 99-100). (sem destaques no original)

Ainda é necessário relembrar que, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 933, ambos do Código Civil, o empregador é responsável pela reparação civil por atos praticados por seus empregados ou prepostos, e sua responsabilidade é objetiva. Ou seja, comprovada a culpa de Isabella Maria Monteiro Borges, a empresa Bayer S.A., responde objetivamente.

De igual modo, quanto à empresa Localiza Rent A
Car
S.A. Inobstante essa Apelante alegar ilegitimidade passiva e inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos decorrentes do acidente, fato é que, de acordo com o Verbete 492, da Súmula do STF,
“a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”
e, embora o Enunciado seja antigo, não foi cancelado.

Ademais, a Apelante Localiza Rent A
Car
S.A. é proprietária do veículo que estava sendo conduzido por Isabella Maria Monteiro Borges e a orientação do STJ,
“é no sentido de que é solidária a responsabilidade do proprietário do veículo quanto aos danos advindos de acidente provocado por terceiro a quem entregou a condução do seu veículo, ainda que o automóvel tenha sido disponibilizado ao causador do ilícito mediante contrato de locação.”
(
AREsp
n. 2.385.834, Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 03/08/2023).

Em relação à responsabilidade da Mapfre Seguradora Gerais S.A., desde 2012, com o julgamento do Tema 469 pelo STJ, acabou-se qualquer dúvida quanto à possibilidade de ser condenada direta e solidariamente junto com o Segurado a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na Apólice, tal qual consignado pela Juíza singular.

Passo, portanto, à análise da dinâmica dos fatos que deram causa ao acidente automobilístico e suas consequências.

O Boletim de Ocorrência de Id. 250380746, não traz nada a respeito de como ocorreu o acidente.

Na decisão saneadora, a Juíza
a quo
determinou a produção de prova pericial médica e prova pericial em relação à dinâmica, além da prova testemunhal (Id. 250381866).

O Laudo Pericial Médico consta do Id. 250381952. O
Expert
concluiu que há nexo causal entre a lesão apesentada e o acidente, e dano funcional da seguinte forma:
“lesão neurológica - lesão média 50%; estrutura crânio facial - lesão leve 25%; e membro inferior esquerdo - lesão leve 25%”
, bem como que há incapacidade laboral permanente em virtude das sequelas decorrentes do acidente (Resposta ao Quesito 22, formulado pela Localiza Rent A
Car
).

Em 16/02/2022, foi realizada a Audiência de Instrução com a oitiva das testemunhas arroladas pelos Autores/Apelantes e colheita do depoimento da Requerente Marlene de Lourdes
Kogikowski
e da Requerida Isabella Monteiro Borges.

No Id. 250382081, foi juntado o Laudo Pericial da dinâmica do acidente. Eis a conclusão do Perito:

- Não havia placas de sinalização indicando PARE em nenhuma das esquinas;

- Considerando que os cruzamentos anteriores, no sentido do Jeep, tinham placas PARE, é bastante razoável pensar que esta era a via preferencial;

- A velocidade permitida nas duas ruas por onde trafegavam Jeep e Honda era de 30 km/h;

- Considerando a visibilidade naquele cruzamento, se ambos os veículos se aproximam a 30 km/h, o acidente é inevitável - não há tempo para que os motoristas reajam, acionem os freios e parem. Neste caso, a regra que diz que quem preferência em um cruzamento não sinalizado é aquele que está à sua direita, não tem utilidade prática;

- Os pneus desgastados da Honda não contribuíram de forma alguma para o acidente; - Não há imagens que comprovem se o piloto da Honda estava ou não com o capacete fixado à sua cabeça após o impacto;

- As simulações mostram que o Jeep trafegava com velocidade superior a 30 km/h, provavelmente próximo dos 50 km/h;

- Devido à grande diferença de peso entre Jeep e Honda, determinar a velocidade da Honda é bastante mais difícil, mesmo com o uso do Software de Simulação de Acidentes 3D. Tanto é possível que a Honda estivesse com velocidade de 25 km/h como com velocidade de até 45 km/h;

- A velocidade superior ao permitido aumenta as forças envolvidas no acidente. Se Jeep estava a aprox. 50 km/h ao invés dos 30 km/h regulamentares, a força de impacto e ferimentos no piloto foram maiores; e, se Honda estava acima de 30 km/h, naturalmente as forças são aumentadas uma segunda vez, com maiores ferimentos.

Depois de impugnado, o Engenheiro Mecânico nomeado pelo Juízo prestou esclarecimentos e, na sequência, o Laudo foi homologado.

Do que foi concluído pelo
Expert
, ressai evidente que as teses das Apelantes Bayer S.A., Isabella Maria Monteiro Borges e Localiza Rent A
Car
S.A., de que deve ser afastado o dever de indenizar porque a motocicleta estava em ruim estado de conservação, com pneus carecas e de que no momento do acidente Lauro Rodrigues Vieira estava em alta velocidade e não utilizava capacete, o que causou traumatismo craniano, não comportam acolhida, pois não há qualquer prova robusta nesse sentido.

Ademais, a jurisprudência do STJ orienta que,
“a ausência de habilitação para dirigir veículo automotor não é causa, por si só, para atribuir ao condutor inabilitado culpa exclusiva pelo acidente.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 533002 PE 2014/0144183-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2017).

Assim, rejeito as teses recursais de todas as Requeridas/Recorrentes no que tange à culpa exclusiva da vítima, pois não há provas dessa exclusão do nexo de causalidade.

Em relação à culpa concorrente aduzida pela Apelante Localiza Rent A
Car
S.A., de igual modo, não deve ser acolhida.

O sinistro ocorreu em cruzamento não sinalizado e, conforme constatado no Laudo Pericial, a Recorrente Isabella Maria Monteiro Borges não observou a preferência dos que transitam à direita, conforme a regra de circulação prevista no artigo 29, inciso III, alínea “c”, e artigo 44, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelecem:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

[...]

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Assim, a culpa pelo acidente é exclusiva da Recorrente Isabella Maria Monteiro Borges que, em cruzamento não sinalizado de via urbana, desrespeitou a preferência de passagem do veículo que trafega à sua direita.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO EM CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO
- PREFERÊNCIA DO CONDUTOR À DIREITA -
CULPA CONCORRENTE - NÃO COMPROVAÇÃO
- CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. 1- Nos termos do art. 29, III, 'c', do CTB, em cruzamentos não sinalizados, terá preferência o veículo que vier pela direita do condutor. 2- Não comprovada a versão de culpa concorrente da parte autora, deve ser confirmada a procedência dos pedidos iniciais.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50025383720218130407 1.0000.24.209589-1/001, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 25/06/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2024). (sem destaques no original)

Reconhecida a culpa exclusiva de Isabella Maria Monteiro Borges, deve ser mantida a sentença no que tange ao dever de indenizar de todas as Requeridas/Apelantes, pois conforme já exposto, respondem solidária e objetivamente.

Analiso, de conseguinte, as teses concernentes às verbas indenizatórias.

Já foi consignado que a Juíza singular deferiu o pedido de pagamento da pensão em parcela única, fixou o valor da verba alimentar em 01 (um)
salário mínimo
, contabilizado mensalmente desde a data do sinistro até a data em que Lauro Rodrigues Vieira complete 78 anos, incluído o 13º salário, com correção monetária pelo INPC e juros de mora desde o evento danoso.

Os Autores/Apelantes requerem que a pensão seja fixada no valor da sua renda ao tempo do acidente, qual seja: R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser paga em parcela única.

As Requeridas/Apelantes Bayer S.A. e Isabella Maria Monteiro Borges, insurgem-se quanto ao termo final para o pagamento da pensão. Afirmam que a expectativa de vida do brasileiro no Estado de Mato Grosso é de 71,8 anos.

Mapfre Seguros Gerais S.A., por sua vez, argumenta que a condenação ao pensionamento deve ser revisada, pois não foi aplicado o percentual encontrado em perícia e que não há falar em recebimento de 13º salário.

Também alega que, no caso, não é possível o recebimento em parcela única.

Localiza Rent A
Car
S.A. aduz que a vítima ficou apenas com invalidez parcial, pois manteve capacidade laborativa; assim, a pensão vitalícia não se justifica.

Sustenta que deve ser afastado o pagamento em parcela única, já que é incompatível com a natureza alimentar da pensão e pode gerar enriquecimento ilícito.

Propõe a substituição da constituição de capital por seguro-fiança ou garantia real, nos termos do artigo 533, §2º, do CPC, e insurge-se quanto ao termo inicial dos juros de mora, sob o argumento de que devem incidir a partir do vencimento de cada parcela e não do evento danoso.

De acordo com o STJ,
“é devida pensão mensal à vítima de acidente que tenha sofrido redução de sua capacidade laborativa, mesmo que ela, mediante esforço extraordinário, seja capaz de superar as limitações e sequelas sofridas e obter rendimento equivalente ao de um profissional plenamente válido.”
(REsp n. 2.171.033/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 11/4/2025).

Aliás,
“a capacidade laboral parcial, que permite à vítima o desempenho de profissões diferentes da que exercia no momento do acidente, não é considerada para fins de diminuição do valor da pensão.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.131.195/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 8/7/2024).

Logo, não há falar em reforma da sentença no que tange aos lucros cessantes. Deve ser mantida a condenação ao pagamento da pensão mensal, em especial porque o Perito concluiu pela incapacidade laboral permanente de Lauro Rodrigues Vieira em virtude das sequelas decorrentes do acidente.

À vista do exposto, demonstrada a lesão incapacitante em razão do acidente, é plenamente possível a condenação dos lucros cessantes, na forma do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, segundo o qual
“o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.”

É certo que o Superior Tribunal de Justiça entende que a referida previsão não é direito potestativo do Requerente e pode ser afastada pelo Julgador em casos específicos, a exemplo da incapacidade econômica do ofensor para pagamento imediato de todo valor.

Na hipótese, contudo, não se constata qualquer impossibilidade de assim estabelecer, já que nenhum dos Requeridos/Apelantes apresentaram óbice legítimo à pretensão autoral. Trouxeram alegações genéricas quanto à impossibilidade da condenação em parcela única e eventual enriquecimento ilícito.

De mais a mais, tal qual muito bem observado pela Juíza sentenciante, trata-se
“de responsabilidade solidária que envolve empresa química e farmacêutica multinacional (faturamento médio de 44 bilhões de euros) e de empresa locadora de veículos (receita líquida consolidada em R$ 28,902 bilhões no ano de 2023), o pagamento em parcela única não ensejará qualquer prejuízo às requeridas.”

Tratando-se de parcela única, não há falar em constituição de capital e/ou seguro-fiança ou garantia real, tal qual proposto pela Apelante Localiza Rent A
Car
S.A., haja vista que o pagamento será feito de uma só vez, o que afasta a necessidade de garantia ao longo do tempo.

De igual modo, a tese das Recorrentes Mapfre Seguros Gerais S.A. e Localiza Rent. A
Car
S.A. no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 85, § 9º, do Código de Processo Civil, não deve ser acolhida.

Não se pode esquecer que
“a incidência da norma instituída pelo art. 85, § 9º, do CPC, é justificada pela impossibilidade de mensuração das prestações vincendas, exatamente pelo caráter temporal indeterminado. Se o pensionamento mensal teve seu termo final estipulado, tem-se que a condenação relacionada ao pensionamento futuro se tornou certa, de forma a atrair a incidência do art. 85, § 2º, do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00118547020098110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/03/2024).

De igual modo,
razão
não
assiste
à Recorrente Mapfre Seguros Gerais S.A. quando alega que não há falar em recebimento de 13º salário, pois a jurisprudência do STJ entende que quando há prova de vínculo empregatício da vítima, o valor relativo ao décimo terceiro salário deve ser incluído no cálculo da pensão e,
diante
da
prova de que Lauro Rodrigues Vieira tinha vínculo empregatício formal na época do acidente, é necessário
manter

o

pagamento de tal verba. (nesse sentido:
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.269.703/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 27/8/2020).

No que diz respeito ao valor, a sentença
deve ser
reforpada
, pois em consulta
ao
website do
TRT
da
23ª
Região
,
verifiquei
que
em sentença
homologatória de
acordo foi
reconhecido
que,
na
data do acidente, o Autor/Apelante Lauro Rodrigues Vieira recebia R$ 3.000,00 (três mil reais
)
.

O termo final, todavia, deve ser reformado. Em regra, a pensão decorrente da incapacidade laborativa é vitalícia; entretanto, diante do acolhimento do pedido formulado pelos Autores/Recorrentes de pagamento em parcela única, deve ser levado em conta a expectativa de vida média do brasileiro que, de acordo com o IBGE, é de 76,4 anos.

Logo, a indenização deverá ser paga em parcela única, no valor correspondente
a
o
valor de R$ 3
.000,00
(três mil
reais)
,
desde a data do sinistro até a data em que Lauro Rodrigues Vieira complete 76,4 anos,
com a
inculsão

do
13º salário,
juros
de mora a partir de cada vencimento, até a data da vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA.

Ressalvo que desse valor deverá ser deduzido o que foi depositado em Juízo pelas Requeridas/Apelantes, durante o trâmite processual e depois de deferido o pedido liminar.

Em relação às despesas médicas, os Autores/Apelantes requerem o reembolso no valor de R$ 18.490,00 (dezoito mil, quatrocentos e noventa reais).

Bayer S.A. e Isabella Maria Monteiro Borges reiteram a impugnação do documento referente às sessões de fonoaudiologia, ao preço de R$ 60,00 (sessenta reais) cada, pois não há prova do pagamento pelo Apelado. Entendem que o documento é suspeito pois a grafia errada da palavra sessões (no documento consta o termo seções) deixa entrever que a pessoa que o preencheu não tem intimidade com a área de atuação profissional.

Argumentam, ainda, que não há prova do pagamento dos demais orçamentos e pedidos carreados para os autos, em especial porque o próprio Apelado trouxe provas de que o tratamento médico foi custeado pelo SUS.

É cediço que o ressarcimento material por danos emergentes exige prova robusta e inconteste da despesa para ser indenizado.

Na hipótese, os Autores/Recorrentes trouxeram vários documentos e orçamentos relacionados à exames, fisioterapia, fonoaudiologia, consultas médicas e cirurgias; entretanto, de fato, comprovaram gastos de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais). As demais despesas não foram comprovadas.

Não há recibos ou notas fiscais referentes às cirurgias, fisioterapias, fonoaudiologia, consultas médicas, medicamentos, exames, nada nesse sentido.

Na verdade, o que se denota é que, exceto pelos recibos constantes da página 34, do Id. 250380746 (no valor de R$ 390,00), e das páginas 1 e 3, do Id. 250381651 (nos valores de R$ 300,00 e R$ 100,00), que somam o valor acima indicado (R$ 790,00), grande parte do tratamento foi custeado pelo SUS. Os Autores/Apelantes trouxeram as solicitações médicas, mas não as provas da efetiva despesa.

Assim, neste capítulo a sentença deve ser reformada, pois as Requeridas devem ser condenadas ao pagamento de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) a título de danos emergentes, cuja quantia deverá ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora desde o efetivo desembolso, até a data da vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser corrigida pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA.

No que tange ao ressarcimento do valor da motocicleta, somente Bayer S.A. e Isabella Maria Monteiro Borges recorrem deste capítulo. Alegam que não é possível considerar o valor da Tabela FIPE, pois o veículo jamais alcançaria tal montante, dado seu mau estado de conservação.

Razão não lhes assiste, uma vez que
“o valor da indenização por danos materiais deve ser fixado com base na Tabela FIPE quando houver perda total do veículo.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10110262520198110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025).

Ou seja,
“o dano material decorrente de perda total de veículo envolvido em acidente de trânsito deve ser equivalente ao valor do bem indicado na tabela Fipe na data do acidente.”
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70224904120198220001, Relator.: Des.
Rowilson
Teixeira, Data de Julgamento: 07/06/2024, Gabinete Des.
Rowilson
Teixeira).

Em relação à indenização por dano moral, os Autores/Apelantes pugnam pela majoração para que seja fixada, no mínimo, em 100 (cem)
salários mínimos
vigentes ao tempo do acidente, para todos eles.

As Apelantes Bayer S.A. e Isabella Maria Monteiro Borges, de outro vértice, almejam a redução dessa verba, sob o argumento de que a Julgadora singular não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Conforme é sabido, ao promover o arbitramento da indenização por dano moral, cabe ao Julgador mensurar, caso a caso, mesmo que com certa dose de subjetividade, uma quantia que seja razoavelmente justa, quer para o credor, quer para o devedor.

O Juiz sentenciante, portanto, deverá considerar a intensidade do sofrimento moral do ofendido, a gravidade, a repercussão, a posição social daquele, seu grau de cultura, atividade e seus ganhos, requisitos que também deverão ser levados em consideração para exame do perfil do ofensor, acrescido, quanto a este, o exame da sua capacidade econômico-financeira para suportar o encargo que lhe é imposto.

Em outras palavras, deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Enfim, deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o causador do dano e pedagógico para a sociedade, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Trazendo tais conceitos para o caso, tendo em vista os fatos que deram origem aos danos, a intensidade da dor sofrida pelos Autores/Apelantes, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da verba indenizatória, tenho que a deve ser reduzida para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o Apelante Lauro Rodrigues Vieira e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada familiar (esposa e filhos).

No meu sentir, tais quantias são mais razoáveis para indenizar a ofensa moral sem acarretar o enriquecimento indevido dos Autores/Recorrentes e não é ínfimo a ponto de ser insuficiente ao fim a que se destina.

Quanto ao pedido dos Autores/Apelantes para que as Requeridas sejam condenadas ao pagamento vitalício de 01 (um)
salário mínimo
para cuidadora a ser contratada para o Apelante, desde a data do acidente, não pode ser conhecido, pois consoante se observa da petição inicial não foi formulado e, por lógica, não foi objeto de análise pela Juíza singular.

Desse modo, inviável o exame do pedido, porquanto a análise configuraria indevida supressão de instância, situação rechaçada pelo ordenamento jurídico.

No que tange ao pedido dos Autores/Apelantes para que seja declarado que o valor máximo da apólice da Apelada Mapfre é de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) ao tempo do acidente, já foi exposto tanto na sentença proferida pela Julgadora singular, quanto neste voto, que a Seguradora deve responder solidariamente, respeitado o limite previsto na apólice.

De acordo com a Apólice (Id. 250381738), foi contratado a cobertura adicional denominada RCF-Veículos, com cobertura de danos materiais (R$ 50.000,00), corporais (100.000,00) e morais/estéticos (R$ 5.000,00). A somatória desses montantes deixa claro o valor
máximo
da Apólice é de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), não necessariamente o que é devido pela Seguradora, pois reitero: sua responsabilidade é limitada aos termos do Contrato.

Em relação à tese recursal da Mapfre Seguros Gerais S.A. de que os lucros cessantes e despesas médicas são enquadradas na cobertura de RCF – Danos Corporais e devem, por isso, observar os respectivos limites contratados, comporta acolhimento.

De acordo com o STJ
“a garantia de danos corporais relaciona-se a ferimentos, lesões ou morte de terceiros, abrangendo gastos com
serviços hospitalares
e funerários.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1809185 ES 2019/0116621-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2020).

Portanto,
“os gastos médicos estão incluídos na indenização por danos corporais e não danos materiais.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 801951 PR 2015/0269911-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2016).

Por fim, Mapfre Seguros Gerais S.A. requer que conste expressamente no
decisum
a transferência do salvado, livre e desembaraçado de qualquer ônus, para si. Alternativamente, caso não seja possível essa transferência, que o valor do bem seja decotado em 40%.

Razão não lhe assiste. Na sentença, a Juíza singular registrou que
“nada impede que se determine à parte autora que transfira, após o pagamento da indenização, a propriedade do salvado
à requerida que efetuar o pagamento da respectiva indenização
, livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravame.”
(sem destaques no original)

Ou seja, a Julgadora singular determinou que os Autores entreguem o salvado, livre e desembaraçado, com a respectiva documentação para transferência do veículo classificado como perda total, mas para aquela Requerida que pagar a respectiva indenização. Se a Seguradora Recorrente foi condenada ao pagamento solidário e não há provas de que quitou aquele valor, não há como fazer constar expressamente que o veículo deve lhe ser entregue.

Caso pague o valor da motocicleta, conforme a condenação, poderá solicitar a entrega daquele bem.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DANO MATERIAL.
DEDUÇÃO DOS SALVADOS. IMPOSSIBILIDADE. SALVADOS DO SINISTRO A SEREM TRANSFERIDOS A QUEM PAGOU A INDENIZAÇÃO
. COMPENSAÇÃO DO SEGURO DPVAT COM A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE REGULAÇÃO DO SEGURO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 713714 DF 2015/0117994-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2017). (sem destaques no original)

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso interposto por Lauro Rodrigues Vieira, Marlene de Lourdes
Kogikoski
,
Taciane
Franciele Vieira Barro e
Lones
Vieira
.

Dou parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos por Mapfre Seguros Gerais S.A.
,
Bayer S.A.
,
Isabella M. Borges
e
Localiza Rent A
Car

e:

a) determino que a pensão, a ser paga em parcela única (tal qual sentenciado), corresponda ao valor
R$ 3.000,00
(três mil
reais)
,
desde a data do sinistro até a data em que Lauro Rodrigues Vieira complete 76,4 anos,
incluindo
o
13º salário, com juros de mora a partir de cada vencimento, até a data da vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA, com a dedução do que já foi depositado a esse título, durante o trâmite processual;

c) reduzo o valor da indenização por despesas médicas para R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), pois essa é a quantia comprovadamente despendida, corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o efetivo desembolso, até a data da vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser corrigida pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA.

d) reduzo o valor da indenização por dano moral. A fixada para Lauro Rodrigues Vieira para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a arbitrada para a esposa e filhos (Marlene de Lourdes
Kogikoski
,
Taciane
Franciele Vieira Barro e
Lones
Vieira) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujos valores deverão ser corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o vento danoso, até a data da vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser corrigida pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA.

e) reconheço que os lucros cessantes e despesas médicas estão abrangidos pela cobertura por RCF – Danos Corporais, observando-se o limite de R$ 100.000,00, conforme apólice contratada com a Mapfre Seguros Gerais S.A.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do CPC, seja porque o Recurso das Requeridas foram parcialmente providos (Tema 1050/STJ), seja porque, embora desprovido o Apelo dos Autores, não foram condenados ao pagamento dessa verba na instância de origem (
EDcl
no
AREsp
n. 2.824.123/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025